Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700775-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACT INTERATIVA LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida na fase de conhecimento que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o recorrido a se abster de exigir quaisquer obrigações assumidas pela recorrente e seus fiadores no contrato de locação de imóvel firmado entre as partes. Postula a concessão de liminar nesse sentido. DECIDO. Quanto ao preparo, a recorrente foi instada a apresentar o comprovante correto em razão de divergência verificada em relação à guia acostada ao processo (ID 46187573). Contrariando a decisão, a recorrente apresentou outra guia que corresponde ao comprovante acostado. Considerando que o recolhimento se deu no prazo de 48 horas da interposição do recurso, está suprida a irregularidade. Prevalece no sistema especial o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, uma vez que, ressalvadas as questões que possam interferir no andamento do feito, as demais questões devem ser resolvidas na sentença (art. 29 da Lei n. 9.099/95), com eventual devolução no recurso inominado. Esse é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1142509, 07013123720188079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1165135, 07174125320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na fase de conhecimento não se admite o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito